Tribunal: TJDFT
Processo: 0753695-75.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO PARA A EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença em que foram julgados improcedentes os Embargos à Execução Fiscal decorrente de débitos de IPVA relativos a veículos objetos de contratos de alienação fiduciária.
2. De acordo com o art. 1o, § 7o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, o contribuinte do IPVA é o detentor da posse do veículo, em caso de alienação fiduciária. Entretanto, o § 8o, II, do mesmo artigo, prevê a responsabilidade solidária do titular do domínio pelo pagamento do imposto, o que legitima sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.
3. Em hipótese que equivale ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual “ (...) nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1588528/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).
4. Apelação Cível desprovida.